Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. APLICAÇÃO DESDE JULHO DE 2009. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09, que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI’s números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.
2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que “A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional”.
3. No cumprimento de sentença, em caráter excepcional, admite-se a modificação da sentença exequenda transitada em julgado quanto ao índice de correção monetária, quando a publicação/trânsito em julgado do acórdão que declara a norma inconstitucional - RE 870.947/SE - 03/03/2020 - tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução (11/03/2020); situação que ocorreu no presente caso.
4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, para atualização do crédito exequendo deverá adotar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, a partir de julho de 2009, até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, daí em diante, deverá ser aplicada a taxa referencial SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos.
5. A incidência da taxa referencial SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, na forma simples, não enseja bis in idem, nos termos do seu art. 3o, c/c, art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, em razão da prospecção futura deste índice de correção monetária em relação ao montante consolidado até novembro de 2021.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.